Tribunal: TJSP
Processo: 2130005-42.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO de TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Termo de Acordo Extrajudicial - Inadimplemento - Oposição contra DESPACHO do Relator que, em cognição sumária e não exauriente, INDEFERIU o EFEITO suspensivo pleiteado no AGRAVO DE INSTRUMENTO - Hipótese em que não se não vislumbrou naquele momento os elementos que evidenciassem a probabilidade do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO de TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Termo de Acordo Extrajudicial - Inadimplemento - Oposição contra DESPACHO do Relator que, em cognição sumária e não exauriente, INDEFERIU o EFEITO suspensivo pleiteado no AGRAVO DE INSTRUMENTO - Hipótese em que não se não vislumbrou naquele momento os elementos que evidenciassem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fundamento nos artigos 300, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC - Alegação de OMISSÃO - Pretensão de apreciação do pedido liminar de reconhecimento da prevenção de outra Câmara - Interposição simultânea de recurso de AGRAVO INTERNO, pela mesma parte, contra a mesma decisão - Coexistência de dois ou mais recursos manejados pela mesma parte, contra a mesma decisão que viola o princípio da UNIRRECORRIBILIDADE - INADMISSIBILIDADE deste novo recurso - Além disso, o recurso perdeu seu objeto, tornando PREJUDICADO o julgamento - Encaminhamento do Agravo de Instrumento para julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado - PERDA SUPERVENIENTE do interesse recursal - Não conhecimento que se impõe - Dicção do Art. 932, III, do CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.